Tribunal: TJBA
Processo: 8082364-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082364-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA CAREGNATO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DA BAHIA. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. INCIDÊNCIA. EXAÇÃO NA SAÍDA DO PRODUTO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA PELO FISCO DA LEI COMPLEMENTAR 87/96 E DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA 52/2013.
SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O cerne recursal permeia na possibilidade ou não da tributação sobre a circulação de mercadorias entre os estabelecimentos da empresa apelada, com fundamento na IN 52/2013, que prevê a exclusão dos impostos recuperáveis.

O art. 13, § 4º, inciso I, da LC 87/96, pontua ser a base de cálculo o valor da operação na saída de mercadoria do estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

A Lei Estadual nº 7.014/96, no art. 17 § 7º, inciso I, pontua que a
base de cálculo do imposto é "
§ 7º Na saída de mercadoria em transferência para estabelecimento situado neste Estado, pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo é: -
I - o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; (Redação do inciso dada pela Lei Nº 12917 DE 31/10/2013)".

Assim, a base de cálculo do ICMS é o valor da operação de transferência da mercadoria e relaciona-se ao caso em comento, já que o artigo supracitado regula uma base de cálculo específica à situação de saída de mercadoria para estabelecimento pertencente a mesma empresa em outra unidade federativa.

Já o
item “2.1 da Instrução Normativa 52/2013 estabelece que “
na formação da base de cálculo o remetente não deverá computar a carga de tributos recuperáveis (ICMS, PIS e COFINS) incidente na entrada mais recente da respectiva mercadoria no estabelecimento”.

Portanto, não ocorreu erro na base de cálculo de ICMS realizada pela Apelada, estando correta a Sentença hostilizada.

Honorários majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8082364-40.2021.8.05.0001
, apelante ESTADO DA BAHIA e apelada CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

x